Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-20.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800104-20.2020.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO ABREU RIBEIRO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800104-20.2020.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO ABREU RIBEIRO

ADVOGADO DO(A) APELANTE: ALINE TAKASHIMA - OAB PA218389-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A

Advogado do(a) APELADO: DIMAS EDUARDO DE VASCONCELOS - OAB PE25727-A/ FELICIANO LYRA MOURA - OAB PE21714-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição do indébito, fundada em descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado. O autor alegou fraude na celebração do contrato, cuja assinatura não lhe pertencia, requerendo declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre o autor e o banco apelado quanto ao contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se o desconto não autorizado em benefício previdenciário gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade por falhas na prestação de serviços.

A divergência evidente entre a assinatura no contrato e aquela constante dos documentos pessoais do autor caracteriza falsificação grosseira, tornando desnecessária a perícia grafotécnica.

Cabia ao banco apelado o ônus da prova da validade da contratação, sobretudo após a impugnação da assinatura e a inversão do ônus probatório, não tendo logrado êxito em demonstrar a regularidade da relação contratual.

Comprovada a inexistência da relação jurídica e a indevida cobrança, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a demonstração de má-fé, nos termos da jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS).

O desconto indevido em proventos de aposentadoria configura falha grave na prestação de serviço bancário, capaz de ensejar abalo moral presumido, devendo ser compensado por meio de indenização, fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A divergência evidente entre assinaturas autoriza o reconhecimento de falsificação grosseira, sendo desnecessária perícia grafotécnica.

A ausência de prova da validade do contrato impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes.

A repetição do indébito em dobro é devida quando verificada cobrança indevida decorrente de falha na prestação de serviços, independentemente de má-fé.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, presumido pela gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJDFT, Ap. Cív. 0713063-35.2017.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 21.10.2021; TJSP, RI 1002961-15.2021.8.26.0048, Rel. Des. José Augusto Nardy Marzagão, j. 20.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DES. RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTONIO ABREU RIBEIRO
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito com Pedido de Liminar em face de
BANCO

CETELEM S.A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 23070261), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos a um empréstimo consignado no valor de R$ 1.467,73 (Um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), em 72 parcelas de R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), realizados em seu nome. Afirma, que jamais realizou os referidos empréstimos, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos na conta da autora e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito dos valores indevidamente descontados e danos morais.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 23070338), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de empréstimo consignado, celebrado no contrato de n° 51-823478031/17, firmado em 28/03/2017, tendo a parte autora recebido o valor em sua conta em 30/03/2017.

Afirmou que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduziu ainda, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato e comprovante de transferência bancária realizada em favor da autora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 23070365) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em suas razões recursais (ID n° 23070367), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma. Alega que a assinatura presente no contrato apresentado pelo Banco é diferente da sua assinatura, tendo sido vítima de fraude bancária, além disso, afirma que a conta da caixa econômica onde foi depositado o dinheiro não é de sua titularidade, motivo pelo qual requereu a expedição de ofício a caixa econômica federal. Assim, diante do flagrante cerceamento de defesa requer a anulação da sentença.

Contrarrazões em petição de (ID n° 23070371) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo e o recebimento pela parte apelante, em sua conta

Passo a análise dos pedidos autorais.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante juntou aos autos o contrato objeto da demanda, onde claramente se verifica divergência discrepante da assinatura do contrato com os documentos do autor da ação e da assinatura constante tanto na procuração como na declaração de pobreza juntadas com a exordial.

O banco-apelado não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Ressalto, que cabia ao banco a produção da prova em razão da inversão do ônus de prova aplicado pelo juízo de piso.

Lembro que a falsidade documental foi impugnada pelo autor, ora apelante, quando em sua réplica e reiterado no momento do pedido de produção de prova, por sua vez, o banco apelado em petição de ID 23070360 requereu o julgamento antecipado da lide.

Outrossim, friso que, nos casos de falsificação grosseira de assinatura, como é o caso em testilha, desnecessária a perícia grafotécnica, como já sedimentou a jurisprudência pátria:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA . DESNECESSIDADE. PEDIDO RECURSAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A falsificação grosseira de assinatura dispensa perícia grafotécnica. 2. As contrarrazões não se prestam a funcionar como instrumento de irresignação direta para modificação de sentença, mas tão somente ao confronto das razões insculpidas no recurso de apelação. 3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07130633520178070018 DF 0713063-35.2017.8 .07.0018, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 21/10/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO DO RÉU . FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SP - RI: 10029611520218260048 SP 1002961-15.2021.8 .26.0048, Relator.: José Augusto Nardy Marzagão, Data de Julgamento: 20/06/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 20/06/2022)

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelante de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, deve ser reformada a decisão do juízo de origem para declarar a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à improcedência ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados
, entendo que a sentença também

deve ser reformada.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se, que o juízo de piso não agiu corretamente ao deixar de condenar a parte ré a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato, desde que atestada a violação a boa-fé objetiva.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento, que o banco apelado, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelante valores que já sabia serem indevidos.

Deste modo, também neste ponto merece reforma a sentença de 1º grau para condenar o banco-apelado a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do autor, ora apelante.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos do autor da ação.

O ato por si só causa o dano, e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que deve ser condenado o Banco Apelado a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO para:

Declarar a inexistência da relação jurídica subjacente ao contrato de empréstimo consignado nº 51-823478031/17, bem como a nulidade dos débitos dele decorrentes;

Condenar o apelado Banco Cetelem S.A. a restituir em dobro ao apelante os valores indevidamente descontados, devidamente apurados em liquidação de sentença, com correção monetária desde cada débito e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

Condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC;

Remeter os autos ao Juízo de origem para cumprimento do decisum.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, 28/05/2025